Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-94.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026509-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (EMBARGADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES DURANTE O STAY PERIOD. INEXIGIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas recuperandas em face de acórdão que reconheceu a ilicitude da retenção unilateral de valores em conta bancária durante o stay period, afastou a devolução de transferências via PIX realizadas pela própria recuperanda, determinou remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido, declarou a inexigibilidade da multa cominatória até a conclusão do trabalho contábil e determinou a imediata liberação dos valores penhorados no montante de R$ 140.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a incidência dos arts. 6º, 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005 quanto à blindagem legal das recuperandas durante o stay period; (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da ilicitude da retenção e a declaração de inexigibilidade da multa cominatória, considerando que a ordem descumprida determinava tanto a cessação das retenções quanto a devolução dos valores; e (iii) saber se houve omissão quanto ao art. 537, §1º, do CPC ao não se distinguir a inexigibilidade da multa por iliquidez da obrigação do descumprimento reiterado de ordem judicial válida e eficaz.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos arts. 6º, 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, pois o acórdão enfrentou expressamente a ilicitude da retenção durante o stay period, reconhecendo a violação ao princípio da preservação da empresa e a competência do juízo recuperacional para controlar atos constritivos. A remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum não configura omissão, mas medida de prudência distinta do reconhecimento da ilicitude no plano material.

4. Não há contradição entre o reconhecimento da ilicitude da retenção e a inexigibilidade da multa cominatória. A ilicitude da conduta no plano material permanece íntegra, sendo que a suspensão da coerção no plano processual decorre da impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigação cujo conteúdo exato depende de apuração técnica prévia, em observância ao princípio da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. A complexidade fática — extrato bancário de 35 páginas com centenas de transações, incluindo estornos e transferências realizadas pela própria recuperanda — justifica a apuração contábil como pressuposto lógico do cumprimento integral da ordem.

5. Não há omissão quanto ao art. 537, §1º, do CPC, tendo o acórdão consignado expressamente que a impossibilidade de determinar o quantum exato constitui justa causa para suspensão da multa. O que as embargantes buscam, a pretexto de apontar vícios formais, é a reforma do dispositivo desfavorável, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de exaurimento de todos os argumentos das partes, bastando que o acórdão enfrente fundamentadamente as questões determinantes para a solução da controvérsia. 2. Não há contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção de valores no plano material e declarar a inexigibilidade da multa cominatória no plano processual, quando o quantum da obrigação depende de prévia apuração técnica. 3. Embargos de declaração que, a pretexto de apontar vícios no julgado, buscam a reforma do dispositivo desfavorável, revelam caráter protelatório e devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º,
caput
e §4º, 47 e 49; CPC, arts. 537, §1º, 1.022, I e II, e 1.026, §2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
F M SUPERMERCADO LTDA - EPP, O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, AMANDA DIAS KULEVICZ e FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS – Em Recuperação Judicial
, em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos embargantes e acolheu integralmente os opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, reconhecendo a ilicitude da retenção unilateral de valores durante o
stay period
, afastou a devolução de transferências via PIX realizadas pela própria recuperanda, determinou a remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido e declarou a inexigibilidade da multa cominatória até a conclusão do trabalho contábil, determinando a imediata liberação dos valores penhorados no montante de cento e quarenta mil reais.

Em suas razões (Id. 347735351), os embargantes afirmam existir omissão quanto aos artigos 6, 47 e 49 Lei N. 11.101/2005, já que o acórdão reconheceu expressamente a ilicitude da retenção unilateral de valores promovida pela instituição financeira durante o stay period, mas deixou de enfrentar, de maneira fundamentada e específica, a incidência e o alcance dos dispositivos legais que impõem a suspensão de ações e atos constritivos, consagram o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo máximo do regime recuperacional e sujeitam aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido.

Argumentam que não foi examinado se a conduta do banco, consistente no descumprimento de ordem judicial que determinava a cessação das retenções, configurou afronta direta à blindagem legal assegurada às recuperandas, tampouco analisou as consequências jurídicas dessa violação sob a ótica do regime especial da recuperação judicial.

Apontam contradição entre o reconhecimento da ilicitude da retenção e a suspensão das astreintes, uma vez que o acórdão consignou que a retenção promovida pela instituição financeira foi ilícita, que a obrigação estaria condicionada à apuração técnica dos valores e que, por essa razão, a multa cominatória seria inexigível até a conclusão do trabalho contábil. Contudo, afirmam que a conclusão adotada revela contradição interna evidente, pois a ordem judicial descumprida não se restringia à devolução de valores eventualmente retidos, mas determinava expressamente a cessação imediata das retenções e a abstenção de novas constrições ou compensações unilaterais.

Afirmam que ao declarar que a multa pressupõe obrigação líquida e previamente quantificada, o acórdão deixou de distinguir adequadamente a obrigação de fazer ou não fazer, cessar retenções e abster-se de novas constrições, da obrigação de pagar, restituição dos valores indevidamente retidos. Sustentam que essa indevida confusão entre natureza das obrigações compromete a coerência lógica do julgado, pois reconhece a ilicitude da conduta e, ao mesmo tempo, afasta o instrumento coercitivo destinado justamente a compelir sua cessação.

As embargantes alegam omissão quanto ao artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, já que a multa não foi aplicada em razão de eventual impossibilidade técnica de apuração de valores, mas sim em decorrência do descumprimento reiterado de ordem judicial válida, eficaz e plenamente exigível.

Asseveram que o acórdão determinou a imediata liberação dos valores penhorados sob o fundamento de que sua manutenção configuraria enriquecimento ilícito. Entretanto, alegam que o julgado deixou de examinar circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, notadamente que tais valores decorreram do descumprimento de ordem judicial válida e eficaz, de resistência processual reiterada ao comando jurisdicional e da necessidade de assegurar efetividade concreta à decisão proferida no âmbito da recuperação judicial.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão e contradição apontadas no acórdão, integrando-o para que, em consonância com o reconhecimento da iliquidez da obrigação principal, seja revista a conclusão quanto à inexigibilidade das astreintes e à liberação imediata dos valores penhorados, restabelecendo-se a eficácia da multa cominatória como meio legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial. Requerem, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais.

Em contrarrazões (Id. 350447393), o Bando do Brasil, ora embargado, argumenta que os embargantes pretendem, por via oblíqua, rever o conteúdo decisório do acórdão, buscando revogação das astreintes e devolução de quantias, providências manifestamente incompatíveis com a estreita finalidade do 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargado sustenta não haver omissão a ser suprida, pois o acórdão foi claro ao delimitar o que seria excluído e ao determinar apuração do saldo devido pela Contadoria Judicial, preservando a coerção já fixada em primeiro grau diante do histórico de resistência do Banco ao cumprimento de determinações judiciais. Afirma também não haver contradição interna, pois apurar o quantum não impede a manutenção de medidas coercitivas voltadas a assegurar a efetividade do comando judicial e evitar que a ordem se torne inócua.

Por fim, requere a rejeição dos declaratórios, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por F M
SUPERMERCADO LTDA - EPP, O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, AMANDA DIAS KULEVICZ
e
FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS
em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, rejeitou os declaratórios da ora embargante e, por outro lado, acolheu os opostos pelo
BANCO DO BRASIL,
ora embargado.

Inicialmente, no que diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, verifica-se que foram opostos dentro do prazo legal, que as partes são legítimas, na medida em que vencidas no julgamento anterior e a via eleita é adequada. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES DURANTE STAY PERIOD. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA E ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DAS RECUPERANDAS REJEITADOS. EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, reconhecendo a ilicitude da retenção unilateral de valores em conta bancária durante o stay period, afastando a devolução de transferências via PIX realizadas pela própria recuperanda e determinando remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido, mantendo a multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção e determinar a apuração do quantum pelo Contador Judicial; (ii) saber se a multa cominatória pode subsistir quando o próprio Tribunal reconhece que o valor da obrigação depende de apuração técnica futura.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção no plano do direito material e determinar a apuração do quantum no plano processual, tratando-se de operações lógicas distintas que se complementam para a correta prestação jurisdicional, sendo que a complexidade fática evidenciada pelo extrato bancário de trinta e cinco páginas com centenas de transações justifica a apuração técnica.

4. Os embargos das recuperandas revelam inconformismo com parte desfavorável do julgado, buscando reforma por via inadequada, na medida em que pretendem devolução integral imediata sem a necessária discriminação entre retenções ilícitas, operações voluntárias e valores já estornados.

5. O acórdão embargado deixou de enfrentar questão juridicamente relevante quanto à compatibilidade entre a manutenção da multa cominatória e a determinação de remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

6. A multa cominatória pressupõe a possibilidade efetiva de cumprimento da ordem judicial, sendo que quando o próprio Poder Judiciário reconhece que o quantum depende de apuração técnica futura, a exigibilidade da multa deve ser suspensa até a conclusão de tal apuração, sob pena de punir o devedor por não cumprir obrigação cujo conteúdo exato era desconhecido.

7. A impossibilidade de determinar o quantum exato da obrigação sem prévia apuração técnica constitui justa causa para o não cumprimento imediato, nos termos do artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, justificando a declaração de inexigibilidade da multa até a conclusão do trabalho contábil.

8. A declaração de inexigibilidade da multa impõe, como consequência lógica e necessária, a imediata liberação dos valores já penhorados, sob pena de perpetuar constrição patrimonial desprovida de fundamento jurídico válido, configurando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração das recuperandas conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Banco do Brasil conhecidos e acolhidos integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção de valores no plano do direito material e determinar a apuração do quantum no plano processual, tratando-se de operações distintas que se complementam quando a complexidade fática impede quantificação imediata. 2. A multa cominatória é inexigível quando o próprio Tribunal reconhece que o quantum da obrigação depende de apuração técnica futura, devendo ser suspensa sua exigibilidade até a conclusão do trabalho contábil, com a consequente liberação dos valores já penhorados."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, caput e §4º, 47, 49, caput e §3º; CPC, arts. 139, IV, 294, 297, 300, 537, §1º, 1.022, I e II, 1.023; CC, art. 884.

As embargantes apontam três vícios no acórdão embargado, quais sejam, omissão quanto aos artigos 6º, 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), contradição entre o reconhecimento da ilicitude da retenção e a suspensão das astreintes, e omissão quanto ao artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão relativa aos artigos 6º, 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005, as embargantes sustentam que o acórdão embargado reconheceu a ilicitude da retenção unilateral de valores durante o
stay period
, mas deixou de enfrentar, de maneira fundamentada e específica, a incidência e o alcance dos dispositivos legais que impõem a suspensão de ações e atos constritivos, consagram o princípio da preservação da empresa e sujeitam aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Argumentam que a decisão não examinou se a conduta do banco configurou afronta direta à blindagem legal assegurada às recuperandas.

A alegação não merece acolhimento. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à ilicitude da retenção unilateral de valores durante o
stay period,
consignando expressamente que a retenção unilateral de valores pelo credor caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Também consignou que durante o
stay period
, previsto no art. 6º, caput, e §4º da Lei 11.101/2005, impõe-se a suspensão de atos de constrição e medidas que comprometam a liquidez necessária ao soerguimento da empresa, sendo competência do juízo recuperacional controlar atos constritivos que possam comprometer o processo de recuperação. Esta fundamentação evidencia que o julgado enfrentou especificamente a incidência do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, reconhecendo a suspensão de atos constritivos durante o
stay period
e a competência do juízo recuperacional para controlar tais atos.

A circunstância de o acórdão embargado determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido não configura omissão quanto à aplicação dos dispositivos da Lei de Recuperação Judicial, mas sim medida de prudência destinada a garantir a correta quantificação dos valores a serem restituídos. O reconhecimento da ilicitude da retenção no plano do direito material não se confunde com a liquidação do quantum debeatur no plano processual, tratando-se de operações lógicas distintas que se complementam para a correta prestação jurisdicional.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à aplicação dos artigos 6º e 47 da Lei nº 11.101/2005, não havendo omissão a ser suprida. A pretensão das embargantes, na realidade, consiste em obter novo julgamento sobre a extensão da devolução, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da ilicitude da retenção e a suspensão das astreintes, as embargantes sustentam que o acórdão reconheceu que a retenção foi ilícita, mas contraditoriamente declarou a inexigibilidade da multa cominatória. Argumentam que a ordem judicial descumprida determinava a cessação imediata das retenções e a abstenção de novas constrições, tratando-se de típica obrigação de não fazer, plenamente exigível independentemente de qualquer apuração contábil.

No caso em análise, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e fundamentada, que a retenção unilateral de valores referentes a créditos concursais durante o
stay period
constitui ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico. Esta conclusão, de natureza jurídica, permanece íntegra e constitui o núcleo da ratio decidendi do julgado. Contudo, o reconhecimento da ilicitude da conduta no plano do direito material não se confunde com a exigibilidade imediata da multa cominatória no plano processual.

O acórdão embargado consignou expressamente que a multa cominatória pressupõe a possibilidade efetiva de cumprimento da ordem judicial, sendo que quando o próprio Poder Judiciário reconhece que o
quantum
depende de apuração técnica futura, a exigibilidade da multa deve ser suspensa até a conclusão de tal apuração, sob pena de punir o devedor por não cumprir obrigação cujo conteúdo exato era desconhecido, condicionando, assim, a exigibilidade da multa à prévia apuração do quantum debeatur, medida que se harmoniza com o princípio da razoabilidade e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

As embargantes insistem que a ordem judicial determinava a cessação das retenções, obrigação de não fazer, e não a devolução de valores, obrigação de pagar. Contudo, a análise do acórdão originário revela que a ordem judicial de primeira instância determinou não apenas a cessação das retenções, mas também a liberação dos valores já debitados. O acórdão embargado reconheceu a ilicitude da retenção e determinou a devolução dos valores indevidamente retidos, mas condicionou tal devolução à prévia apuração contábil, em razão da complexidade fática evidenciada pelo extrato bancário de 35 (trinta e cinco) páginas com centenas de transações.

A determinação de apuração do quantum não relativiza a conclusão quanto à ilicitude da retenção, mas ao contrário, a efetiva de forma técnica e imparcial. A complexidade da situação fática é incontestável, conforme reconhecido pelo próprio acórdão embargado ao consignar que no extrato bancário acostado no Id. 195710199 dos autos de origem traz inúmeros estornos dos débitos, bem como as transferências eletrônicas, via PIX, realizada por iniciativa da própria recuperanda, hipótese que não traduz ato coercitivo de compensação, necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o quantum de fato deve ser devolvido pelo banco agravante à parte agravada, para que não haja enriquecimento ilícito.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer a ilicitude de uma conduta e determinar a apuração precisa do montante a ser restituído em decorrência dela. Pelo contrário, trata-se de medida que garante a correta e justa execução do julgado, evitando tanto o prejuízo ao banco quanto o enriquecimento ilícito das recuperandas. A decisão de apurar o quantum debeatur em fase de liquidação ou por meio de contadoria judicial constitui prática corriqueira no processo civil brasileiro e não implica qualquer contradição com o reconhecimento do direito material.

Quanto à alegada omissão relativa ao artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, as embargantes sustentam que o acórdão fundamentou a inexigibilidade da multa cominatória no referido dispositivo, mas deixou de enfrentar questão essencial, qual seja, que a multa não foi aplicada em razão de eventual impossibilidade técnica de apuração de valores, mas sim em decorrência do descumprimento reiterado de ordem judicial válida, eficaz e plenamente exigível.

A alegação não merece acolhimento. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à exigibilidade da multa cominatória. O julgado consignou expressamente que a impossibilidade de determinar o
quantum
exato da obrigação sem prévia apuração técnica constitui justa causa para o não cumprimento imediato, nos termos do artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, justificando a declaração de inexigibilidade da multa até a conclusão do trabalho contábil.

As embargantes argumentam que em nenhum momento restou demonstrada impossibilidade material concreta que impedisse o cumprimento da determinação judicial, especialmente no tocante à cessação imediata das retenções e à abstenção de novas constrições.

Contudo, conforme já explicitado, a ordem judicial de primeira instância não se limitou a determinar a cessação das retenções, mas também determinou a liberação dos valores já debitados. A apuração do quantum efetivamente devido constitui pressuposto lógico para o cumprimento adequado da ordem judicial, evitando tanto a devolução insuficiente quanto o enriquecimento ilícito das recuperandas.

O acórdão embargado não afastou a ilicitude da conduta do banco, nem eximiu a instituição financeira de eventual responsabilidade pelo descumprimento da ordem judicial. O julgado apenas condicionou a exigibilidade da multa cominatória à prévia apuração do
quantum debeatur
, medida que se harmoniza com o princípio da razoabilidade e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

O que as embargantes efetivamente buscam não é a correção de vício do julgado, mas sim a reforma do dispositivo que lhes foi desfavorável, o que é reprovado pela jurisprudência, ante a inadequação da via eleita, confira:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026